Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BENS MÓVEIS. JOIAS OBJETO DE INVENTÁRIO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA/RECONVINDA CONHECIDA. APELO INTERPOSTO PELO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que (i) julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial da ação principal (usucapião extraordinária de joias objeto de inventário), (ii) extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, por falta de interesse processual e inadequação da via eleita, quanto aos pleitos destinados a assegurar a propriedade de metade das joias e (iii) julgou improcedentes os pedidos de indenizações por danos materiais e morais formulados na ação reconvencional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões preliminares suscitadas nas contrarrazões ao recurso interposto pelo réu/reconvinte: (i) inadmissibilidade da apelação por falta de interesse recursal e (ii) inadmissibilidade da apelação por inovação recursal.
3. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela autora/reconvinda: se estão presentes os requisitos necessários para a usucapião extraordinária de joias deixadas como herança, objeto de inventário extrajudicial.
4. Há 3 (três) questões em discussão no recurso interposto pelo réu/reconvinte: (i) se foi adequada a extinção da reconvenção por falta de interesse processual e inadequação da via eleita quanto aos pleitos destinados a assegurar a propriedade de metade das joias objeto da herança; (ii) se a autora/reconvinda deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) caso superada a preliminar de inadmissibilidade do apelo por inovação recursal, se a autora/reconvinda deve pagar indenização pelos frutos auferidos dos bens no período da posse exclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Há interesse capaz de justificar a interposição do recurso pelo réu/reconvinte com o intuito de cassar ou reformar a sentença no que tange ao capítulo que trata da ação reconvencional. O réu/reconvinte foi vencido na reconvenção, o que demonstra a necessidade e a utilidade da tutela recursal, a fim de obter situação processual mais vantajosa. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de interesse recursal rejeitada.
6. A causa de pedir e o pedido atinentes à reivindicação dos frutos auferidos dos bens no período da posse exclusiva não foram expostos na reconvenção apresentada pelo réu/reconvinte, o que indica se tratar de inovação recursal. A análise de questão inédita em grau recursal é inviável, em respeito aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida. Recurso interposto pelo réu/reconvinte parcialmente conhecido.
7. Desde o ano 2018, quando a posse das joias passou a ser exercida exclusivamente pela autora/reconvinda (ad usucapionem), foram apresentadas oposições pelo coerdeiro, o réu/reconvinte, o que torna incabível afirmar que o exercício da posse teria ocorrido incontestadamente.
8. Ainda que a ação de sonegados tenha sido julgada improcedente e não tenha natureza reivindicatória, conclui-se, ao analisar conjuntamente a causa de pedir e os pedidos formulados naquela demanda, que o réu/reconvinte demonstrou a intenção de retomar a parte das joias que lhe cabe, na condição de condômino/coerdeiro. Desse modo, a citação válida no referido processo (27/4/2021) interrompeu a prescrição aquisitiva, conforme os arts. 1.244 c/c 1.262 do CC.
9. Com base no art. 1.261 do CC, não foram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária de bens móveis, pois a autora/reconvinda, além de não ter completado o tempo de posse para usucapir (cinco anos), não a exerceu de modo incontestado, mas, sim, com oposição do réu/reconvinte.
10. A pretensão reivindicatória exposta na reconvenção não representa o instrumento processual apropriado para alcançar o resultado desejado. A ação de extinção de condomínio é a via adequada para exigir a divisão das coisas comuns indicadas na escritura de inventário e partilha, por adjudicação ou alienação judicial dos bens, conforme os arts. 1.320 a 1.322 c/c 2.013 a 2.022 do CC. Diante da ausência dos elementos necessidade, utilidade e adequação, o reconhecimento da falta de interesse recursal por inadequação da via eleita foi correto.
11. Por não se constatar ofensa a direitos da personalidade, o pedido de indenização por danos morais formulado na reconvenção não deve ser acolhido, à luz do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação interposta pela autora/reconvinda conhecida. Apelo interposto pelo réu/reconvinte parcialmente conhecido. Recursos desprovidos.